Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-06.2018.8.26.0165
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegado erro material em relação à aplicabilidade da LC 157/16 aos fatos ocorridos em 2017 – Cabimento – Contudo, Min Alexandre de Moraes suspendeu a eficácia da LC 157 em sede de medida cautelar em ADI – Aplicável, portanto, ainda, LC 116/03 - Alegada contradição na decisão colegiada no que tange ao RE 651.703/PR – Inexistência- Mero inconformismo do embargante, não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegado erro material em relação à aplicabilidade da LC 157/16 aos fatos ocorridos em 2017 – Cabimento – Contudo, Min Alexandre de Moraes suspendeu a eficácia da LC 157 em sede de medida cautelar em ADI – Aplicável, portanto, ainda, LC 116/03 - Alegada contradição na decisão colegiada no que tange ao RE 651.703/PR – Inexistência- Mero inconformismo do embargante, não permitido em sede de embargos declaratórios - Embargos declaratórios ACOLHIDOS PARCIALMENTE.